Tribunal: TJSP
Processo: 1002351-61.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Existência de escritura pública de venda e compra em favor do autor que prejudica o pedido de adjudicação compulsória – Inúmeras averbações de indisponibilidade de bens da vendedora que impedem o registro - Contratação e quitação do imóvel que ocorreram muito anteriormente à indisponibilidade de bens - Provimento em parte do pedido subsidiário para determinar-se o

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Existência de escritura pública de venda e compra em favor do autor que prejudica o pedido de adjudicação compulsória – Inúmeras averbações de indisponibilidade de bens da vendedora que impedem o registro - Contratação e quitação do imóvel que ocorreram muito anteriormente à indisponibilidade de bens - Provimento em parte do pedido subsidiário para determinar-se o registro da escritura de venda e compra, observando-se o ITBI recolhido no que estiver correto, cabendo, porém, ao requerente peticionar nos respectivos autos, e valer-se das medidas que forem necessárias, para o levantamento das indisponibilidades, uma vez que os interessados não integram estes autos – Recurso provido em parte.